Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-74.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002918-74.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR CHAMBO RONDENA - CPF: 280.540.321-53 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LUCIENE ALVES DE MORAES - CPF: 014.233.431-66 (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA - CPF: 811.709.711-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ALVES DE MORAES - CPF: 014.233.431-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JAIR CHAMBÓ RONDENA contra sentença que julgou procedente a Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio ajuizada por BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA, reconhecendo o direito de meação da autora sobre imóvel urbano avaliado em R$ 310.000,00 e condenando o réu ao pagamento de R$ 155.000,00. O apelante sustentou, em síntese, a prescrição da pretensão de partilha em razão da separação de fato ocorrida em 2005, e, subsidiariamente, pleiteou que se considerasse o valor do imóvel à época da separação ou a restituição por benfeitorias realizadas. A sentença foi retificada por embargos de declaração apenas para correção do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o direito de partilha de bens remanescentes após o divórcio estaria prescrito, considerando a alegada separação de fato ocorrida em 2005 e o ajuizamento da ação apenas em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a separação de fato por longo período produz efeitos semelhantes aos da separação judicial e do divórcio, inclusive quanto à fluência do prazo prescricional para pleitos de partilha de bens (REsp 1.693.732/MG e REsp 1.660.947/TO).

4. A constância da sociedade conjugal, causa impeditiva da prescrição prevista no art. 197, I, do Código Civil, cessa com a separação de fato por longo período, ausentes as razões morais que justifiquem sua incidência.

5. No caso concreto, restou incontroversa a separação de fato em 2005, conforme reconhecido na própria sentença de divórcio, tendo a ação de partilha sido ajuizada apenas em 2019, extrapolando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. Caracterizada a prescrição da pretensão de partilha, resta prejudicada a análise das demais questões relativas ao valor do bem e à restituição de benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A separação de fato por longo período constitui marco inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão de partilha de bens remanescentes do casamento.

2. Decorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil sem o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão de partilha prejudica a análise de pedidos subsidiários relativos ao valor do bem ou restituição de benfeitorias.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 197, I, e 205; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.693.732/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020; STJ, REsp 1.660.947/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.11.2019, DJe 07.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.513.997/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR CHAMBÓ RONDENA
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza, nos autos da Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio com Pedido de Alienação movida por
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
, que
julgou procedente a demanda
, reconhecendo o direito de meação da Autora sobre imóvel urbano e condenando o Requerido ao pagamento correspondente à metade do valor do bem, avaliado em R$ 310.000,00 (
vide
ID. 289919980).

Opostos embargos de declaração para correção de erro material quanto ao valor da condenação, a magistrada os acolheu, retificando a sentença para fazer constar o valor correto de R$ 155.000,00, correspondente à metade da avaliação pericial (
Cf
. ID. 289919983).

Em suas razões recursais de ID. 289919986, o Apelante sustenta, em síntese:
a)
improcedência total do pedido inicial ante a prescrição do direito de partilha, considerando a separação de fato ocorrida em 2005;
b)

subsidiariamente
, partilha do imóvel pelo valor venal de 2005, quando ocorreu a separação de fato;
c)
restituição dos valores investidos em benfeitorias no imóvel após a separação;
d)
concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas no ID. 289919990, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a correção da sentença e defendendo que a partilha deve considerar o valor atual do bem, conforme avaliação pericial.

Recurso tempestivo (ID. 289919989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Inicialmente, analiso o pedido de
gratuidade da justiça
formulado pelo Apelante.

O Apelante apresentou petição acompanhada de documentos voltados à demonstração de hipossuficiência econômica, dentre os quais se destacam:
declaração de hipossuficiência
,
comprovante de residência
,
documentos de identidade
, bem como
ausência de rendimentos formais
e
declaração de isenção do imposto de renda
.

Ao ponto, constato que os documentos apresentados, embora não sejam numerosos,
estão em conformidade com o disposto no art. 99, § 3o, do CPC
, que assegura presunção relativa de veracidade à declaração de pobreza firmada pela parte,
não havendo, nos autos, elementos concretos que infirmem essa presunção
.

Assim sendo,
DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
em favor de
JAIR CHAMBÓ RONDENA
, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC,
unicamente para fins recursais
, ficando o Apelante
dispensado do recolhimento do preparo recursal
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, ressai que
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
ajuizou Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio com Pedido de Alienação em face de
JAIR CHAMBÓ RONDENA
, alegando que foram casados sob regime de comunhão universal de bens e divorciaram-se judicialmente em 21 de junho de 2012, com trânsito em julgado em 06 de agosto de 2012.

Sustentou que durante o processo de divórcio o Requerido omitiu deliberadamente seu endereço, razão pela qual foi citada por edital e decretada sua revelia, impedindo a discussão sobre partilha de bens.

Narrou que o único patrimônio remanescente consiste em imóvel urbano situado na Av. Minas Gerais, no 1068, Centro, Pontes e Lacerda/MT, além de móveis em madeira de lei, pleiteando o reconhecimento do direito de meação e a alienação judicial do bem ante sua indivisibilidade.

JAIR CHAMBÓ RONDENA
arguiu, em peça defensiva, preliminar de prescrição da pretensão de partilha de bens, sustentando que a separação de fato ocorreu em 2005, quando a requerente mudou-se para os Estados Unidos, transcorrendo mais de dez anos até o ajuizamento da ação. No mérito, refutou a alegação de má-fé no processo de divórcio, afirmando desconhecer o endereço exato da ex-cônjuge. Informou que em 2013 foi vendida metade do terreno por R$ 60.000,00, sendo R$ 30.000,00 repassados à requerente através do filho comum. Sustentou que realizou benfeitorias no imóvel com recursos próprios após a separação, pleiteando que eventual partilha considere o valor do bem em 2005 ou, subsidiariamente, a restituição dos valores investidos.

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as partes e testemunhas e, na sequência, rejeitado a prejudicial de prescrição, sendo determinada a realização de perícia de avaliação do imóvel e requisitando ao município informações sobre o valor venal do bem em 2005.

A seu turno, a perícia técnica avaliou o imóvel em R$ 310.000,00, considerando suas características atuais e o mercado imobiliário local.

Finda a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial,
in verbis
:

“
Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de partilha de bens posterior ao divórcio com pedido de alienação ajuizada por BERNADETE ALVES MOREIRA RONDENA em desfavor de JAIR CHAMBÓ RONDENA, partes qualificadas nos autos.

Aduz a parte requerente ter contraído matrimônio com o requerido pelo regime de comunhão universal de bens, cujo divórcio se deu em 21 de junho de 2012 junto ao Juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca, transitado em julgado em 06/08/2012. Naqueles autos foi decretada a revelia da requerente, todavia, argumenta que o requerido sempre soube do seu paradeiro.

Diz ainda que não tivera a oportunidade de discutir a partilha dos bens do casal, dentre eles, a casa de moradia em comum. Assim, pretende a requerente o reconhecimento do seu direito de meação do imóvel e móveis, reservando-lhe o direito de alienação de 50% dos recursos arrecadados.

A inicial veio com os documentos.

Recebida a inicial, houve o recolhimento das custas iniciais.

Citado, a parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão de partilha de bens. No mérito, argumenta que várias informações foram omitidas na exordial, assegurando que não houve má-fé quanto ao processo de divórcio, pois em duas oportunidades em que a autora teve que realizar a procuração no consulado brasileiro o seu endereço continha alterações. Por isso, considerando que ela foi embora do Brasil no ano de 2005, no ano de 2010 buscou o divórcio judicial.

Informou ainda que no ano de 2013, vendeu 50% do terreno no valor de R$ 60.000,00 e transferiu para o filho em comum o valor de R$ 30.000,00, equivalente a parte da requerente. Não obstante, disse que realizou benfeitorias no lote remanescente após a decretação do divórcio e por isso, hoje em dia a casa é melhor avaliada. No mérito, pede que a divisão seja no estado em que o imóvel se encontrava em 2005, excluindo-se as benfeitorias.

Na réplica, a parte requerente rebateu a ocorrência de prescrição e no mérito, rechaçou os argumentos do requerido, reiterando o pedido inicial.

O requerido pediu a produção de prova testemunhal e o valor venal do imóvel em questão no ano de 2005 à prefeitura municipal, ID n. 33475953. Na oportunidade, a requerente pediu a avaliação do bem por avaliador judicial e a juntada de duas avaliações por imobiliárias para conferir o valor mais justo, ID n. 33475953.

Ao ID n. 34822551, foi designada audiência de instrução e julgamento.

O requerido apresentou o rol de testemunhas DJALMA SANTOS CALDAS, ROSANE APARECIDA MUNHOZ, DESÍDERIO CARDOSO e CÉLIA CRISTINA DE SOUZA, também anexou prints da rede social FACEBOOK do ano de 2011 em que supostamente a autora já estaria em outro relacionamento, ID n. 35956341.

A requerente arrolou as testemunhas MARIA APARECIDA PEDRO, MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA e MARCIA ROSANGELA DE SOUZA.

Audiência realizada ao ID n. 43771381, oportunidade em que foi procedida a oitiva das partes e dos Informantes Jeferson Moraes Rodena e Marlene Xavier de Oliveira, da testemunha Maria Aparecida Pedro, Djalma Santos Caldas, Rosane Aparecida Munhoz, Desidério Cardoso e Célia Cristina de Souza.

Na oportunidade da solenidade, a preliminar de mérito da ocorrência de prescrição foi afastada porque a contagem da separação se deu no ano de 2012 quando da dissolução do vínculo conjugal após o trânsito em julgado do divórcio, designou perito técnico para avaliar o imóvel, oficiou o Município para informar o valor venal do imóvel no ano de 2005 e determinou a juntada de duas avalições imobiliárias do imóvel, ID n. 45029254.

O município informou o valor de R$ 18.133,20 no ano de 2005, ID n. 61511508.

Perícia técnica realizada ao ID n. 94660433 informando que o valor atual do bem é de R$ 310.000,00.

As partes apresentaram alegações finais.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir, em observância ao art. 93, IX, da CFRB/88.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

O ponto nodal do feito restringe-se acerca do direito de meação da partilha de bens do casal, qual seja, a casa em comum. Conforme extrai-se dos autos, as partes se casaram sob o regime de comunhão universal de bens em 05/10/1985, ID n. 23173289.

Sobre o regime de comunhão universal de bens, assim dispõe o art. 1.667 do Código Civil:

(...)

Neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, salvo as exceções legais.

(...)

Portanto, não há dúvida quanto ao direito da requerente à meação da casa em comum do casal, LOTE N. 11 DA QUADRA N. 174, área de 508,88M2, sob a matrícula n, 24.414. Quanto à decretação da revelia no processo de divórcio, é importante mencionar que os efeitos não são aplicáveis, pois se trata de direito indisponível, previsto no art. 345, II, do CPC.

Há informações de que 50% deste terreno foi alienado no mês de fevereiro de 2013, cuja venda foi equivalente a 270m2 no valor de R$ 60.000,00 e houve o repasse de R$ 30.000,00 para a requerente, ID n. 32364371 e ID n. 32364362.

A questão da venda da parte do lote é incontroversa e não é a questão em debate, pois se discute o remanescente desta alienação. Embora conste que a parte requerente se mudou para os Estados Unidos no ano de 2005, onde ocorreria a separação de fato, as testemunhas ouvidas em Juízo não souberam precisar se mantiveram a relação ou não, a propósito, fico somente provado pelos testemunhos de que há um bem – a casa em comum – pendente de partilha.

O divórcio judicial entre as partes ocorreu em 06/08/2012, transitado em julgado em 21/08/2012 e naquela oportunidade não foi mencionado nenhum bem a ser partilhado, o que se pretende resolver neste feito.

Após a dissolução judicial do casamento, o imóvel comum do casal passou a ser administrado exclusivamente pelo requerido, sem pagar qualquer compensação ou indenização à requerente.

No caso, cumpre considerar que o requerido se mantém no imóvel, sem repassar qualquer valor pela utilização do bem para a ex-cônjuge, negando-se ao direito de meação.

(...)

Em que pese as informações de benfeitorias no imóvel, é irrelevante ao caso, pois o regime adotado pelas partes é a de comunhão universal de bens, comportando a divisão igualitária entre os ex-cônjuges.

Nesse aspecto, a perícia judicial avaliou o imóvel em R$ 300.000,00, ID n. 94660433, valor que homologo para fins do direito à meação.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão pela qual
RECONHEÇO
o direito de meação quanto ao imóvel e móveis sob a matrícula n. 24.414, RGI Pontes e Lacerda, via de consequência,
CONDENO
o requerido a pagar à requerente, pela meação no bem imóvel, cuja existência foi comprovada, a quantia de R$ 150.000,00, com correção monetária, pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde a propositura da ação.

Em razão da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 10% do valor da causa à patrona da requerente.

Por fim,
DECLARO
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Opostos embargos de declaração, a magistrada os acolheu, nos seguintes termos:

“(...)

Em exame as alegações do Embargante, observa-se que seus argumentos merecem guarida, pois, de fato, o laudo pericial avaliou o bem em R$ 310.000 e não em R$ 300.000, conforme mencionado na sentença.

Nesse sentido,
conheço
, pois, dos embargos de declaração para
ACOLHÊ-LO e RECONHECER
o erro material arguido ao que
altero a r. sentença de id. 148590088
, a qual constará no dispositivo:

‘III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão pela qual
RECONHEÇO
o direito de meação quanto ao imóvel e móveis sob a matrícula n. 24.414, RGI Pontes e Lacerda, via de consequência,
CONDENO
o requerido a pagar à requerente, pela meação no bem imóvel, cuja existência foi comprovada,
a quantia de R$ 155.000,00,
com correção monetária, pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde a propositura da ação.

Em razão da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 10% do valor da causa à patrona da requerente.

Por fim,
DECLARO
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos.
’

Permanece inalterada a r. sentença nos demais comandos que não foram objeto de modificação nesta ocasião.”

Irresignado,
JAIR CHAMBÓ RONDENA
interpôs Recurso de Apelação sustentando a prescrição da pretensão, pleiteando subsidiariamente a partilha pelo valor de 2005 ou a restituição por benfeitorias.

Pois bem.

Extrai-se do feito que a controvérsia central reside na alegada prescrição do direito de partilha, considerando que as partes se separaram de fato em 2005, divorciaram-se em 2012 e a presente ação foi ajuizada em 2019.

O Apelante sustenta, nesse sentido, que o prazo prescricional decenal iniciou-se com a separação de fato em 2005, enquanto a sentença considerou o divórcio de 2012 como marco temporal.

Inicialmente, ressalta-se que essa matéria tem sido objeto de amplo debate no Superior Tribunal de Justiça, com precedentes significativos que merecem análise detida.

No REsp 1.693.732/MG, de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, o STJ estabeleceu entendimento relevante:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. ESCOAMENTO DO PRAZO PARA DEDUÇÃO DE PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. DISTINÇÕES. CAUSA IMPEDITIVA DE FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE ÀS PRESCRIÇÕES EXTINTIVAS E AQUISITIVAS. CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL E FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO QUE CESSA COM A SEPARAÇÃO JUDICIAL, COM O DIVÓRCIO E TAMBÉM COM A SEPARAÇÃO DE FATO POR LONGO PERÍODO. TRATAMENTO ISONÔMICO PARA SITUAÇÕES DEMASIADAMENTE SEMELHANTES. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA. APURAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS CONFIGURADORES DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. (...). 5-
A constância da sociedade conjugal, exigida para a incidência da causa impeditiva da prescrição extintiva ou aquisitiva (art. 197, I, do CC/2002), cessará não apenas nas hipóteses de divórcio ou de separação judicial, mas também na hipótese de separação de fato por longo período, tendo em vista que igualmente não subsistem, nessa hipótese, as razões de ordem moral que justificam a existência da referida norma
. Precedente. (...).”
(STJ. REsp 1.693.732/MG. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 05/05/2020. DJe: 11/05/2020; destaquei.).

No mesmo sentido, a Corte Cidadão consignou no julgamento do REsp 1.660.947/TO:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS COMUNS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DA SEPARAÇÃO DE FATO. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ART. 197, I, DO CC/02. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO DOS EFEITOS DA SEPARAÇÃO JUDICIAL COM A DE FATO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 2. . Na linha da doutrina especializada,
razões de ordem moral
ensejam o impedimento da fluência do curso do prazo prescricional na vigência da sociedade conjugal (art. 197, I, do CC/02), cuja finalidade consistiria na
preservação da harmonia e da estabilidade do matrimônio
.
3. Tanto a separação judicial (negócio jurídico), como a separação de fato (fato jurídico), comprovadas por prazo razoável, produzem o efeito de pôr termo aos deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens (elementos objetivos), e revelam a vontade de dar por encerrada a sociedade conjugal (elemento subjetivo).
(...).”
(STJ. REsp n. 1.660.947/TO. Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 05/11/2019, DJe: 07/11/2019; destaquei.).

No caso vertente, é incontroverso que a separação de fato ocorreu em 2005, quando a Apelada se mudou para os Estados Unidos, conforme reconhecido pela própria sentença de divórcio que mencionou estar o casal separado há 05 anos quando da propositura da ação em 2010.

Como pontuado pela jurisprudência alhures, as
"razões de ordem moral"
que fundamentam a causa impeditiva do art. 197, I, do Código Civil destinam-se à
"preservação da harmonia e da estabilidade do matrimônio"
,
finalidade que inexiste após longo período de separação de fato
.

Cumpre observar, em contrapartida, que embora exista orientação divergente da colenda Corte, no sentido de que
"O termo inicial para o ajuizamento da ação de sobrepartilha é contado a partir da data da decretação do divórcio do casal"
(
Ex vi
STJ. AgInt no AREsp 2.513.997/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/08/2024, DJe 14/08/2024), a situação fática vertida neste enunciado se distingui daquelas situações de sobrepartilha em que não houve partilha inicial.

Partindo de tais premissas, analisando as especificidades do caso concreto,
verifica-se que a separação de fato perdurou por 14 anos
(
2005 a 2019
)
até o ajuizamento da ação de divórcio
, período que extrapola
consideravelmente
o prazo decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil, que dita:
“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

A toda evidência, a prolongada separação de fato, aliada à circunstância de que a Apelada estabeleceu residência em outro país e constituiu nova vida, evidencia a ruptura definitiva dos vínculos conjugais muito antes do divórcio formal.

Assim sendo,
entendo por bem reconhecer que a separação de fato, ocorrida em 2005, constitui marco inicial para fluência do prazo prescricional
, estando
caracterizada a prescrição da pretensão de partilha
, restando
prejudicada a análise das demais questões
relacionadas ao valor base para partilha e restituição por benfeitorias.

Corroborando o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - RECURSO ESPECIAL - PARTILHA - SEPARAÇÃO DE FATO - PRESCRIÇÃO. A extinção do vínculo conjugal se dá com a separação de fato e não apenas com o divórcio, sendo prescritível a pretensão de meação dos bens comuns,
cuja fluência do prazo prescricional conta-se também a partir da separação de fato.”
(TJ-MG - AC: 00331707120148130183 Conselheiro Lafaiete, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2023, 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023)

“Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de partilha de bens. Inconformismo. Não cabimento.
Partilha de bens pelo desfazimento de vínculo conjugal.
A
plicabilidade do prazo prescricional de 10 (dez) anos
. Art. 205 do Código Civil.
Fluência do prazo a partir da data da separação de fato.
Precedentes desta c. Câmara e do e. Superior Tribunal de Justiça. Ingresso no inventário com pretensão de partilha após mais de 10 anos da separação de fato. Prescrição configurada. Decisão mantida . Recurso improvido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21740823920248260000 Bauru, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 18/09/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JAIR CHAMBÓ RONDENA
para, reformando a sentença,
reconhecer a prescrição da pretensão de partilha
e
julgar improcedente
o direito de meação de
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
sobre imóvel urbano descrito na exordial.

Por corolário lógico,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025